Tribunal: TJDFT
Processo: 0713550-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713550-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Liria Lis Guimarães Lima Luciano Bezerra de Souza Agravado: Condomínio Residencial Ouro Vermelho II - DF D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Liria Lis Guimarães Lima e Luciano Bezerra de Souza contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0715150-05.2023.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a reinclusão da Chapa Consolidar na candidatura das eleições condominiais ou, subsidiariamente, a suspensão imediata das eleições e convocação de assembleia para dirimir as controvérsias decorrentes na inabilitação da chapa que compunham. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que o documento de id 154865650 demonstra que a chapa dos autores foi inabilitada nos termos de dispositivo da Convenção, considerando que os autores já haviam sido eleitos em 2020 e 2021, sendo que o dispositivo do art. 12, 1o faculta aos membros uma única reeleição. Tal dispositivo não especifica se a reeleição é para o mesmo cargo, pelo contrário, refere-se tão somente a membros do Conselho Deliberativo. Ademais, a princípio, não houve qualquer ilegalidade na decisão tomada, considerando que o art. 84, I, do documento de id 154865651 dispõe que cabe à Comissão Eleitoral aprovar o registro de chapas. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que, caso o mérito seja julgado de forma diversa, é possível anular a eleição. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se para audiência de conciliação, a ser realizada pelo NUVEMEC. Intimem-se.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 45622086), em breve síntese, que no dia 15 de abril de 2023 será promovida eleição para os cargos de síndico, diretor administrativo e diretor financeiro do condomínio agravado. Verberam que a comissão eleitoral eleita pelos condôminos é responsável pela verificação do cumprimento dos requisitos para que os interessados concorram aos cargos aludidos. Acrescentam que ocupam atualmente os cargos de síndica e diretor administrativo, respectivamente, tendo pleiteado registro para concorrer em nova eleição por intermédio da chapa denominada “Consolidar”. Afirmam que a chapa aludida foi indevidamente considerada “inabilitada” para participar do certame eleitoral, em razão de alegada impossibilidade de reeleição de 2 (dois) membros que a compõem. Asseveram que foi ilegítima a rejeição de suas candidaturas, tendo em vista que o transcurso do prazo para eventual impugnação ainda não havia sido iniciado. Sustentam que a convenção do condomínio restringe a possibilidade de reeleição apenas para candidatos que queiram ocupar o mesmo cargo. Requerem, por essas razões, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o registro da chapa “Consolidar” para concorrer à eleição destinada à composição dos cargos de síndico, diretor administrativo e diretor financeiro do condomínio agravado, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 45622088 e Id. 45622089). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. Na hipótese em análise os recorrentes formularam requerimento de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de registro das candidaturas dos agravantes para concorrer à eleição destinada à composição de cargos da diretoria do condomínio agravado. A respeito do tema convém observar que a regra prevista no art. 68 da Convenção de Condomínio, referida no Id. 45622093, fl. 35, enuncia que o mandato do síndico e dos ocupantes dos demais cargos devem ter duração de 2 (dois) anos, sendo “permitida uma única reeleição”. No mesmo sentido, o artigo 12, § 1o, da Convenção de Condomínio estabelece que o mandato dos membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo deve ter duração de 2 (dois) anos, sendo permitida “uma única reeleição”. Percebe-se que os agravantes foram considerados “inabilitados” para concorrer às eleições em questão, diante da constatação de já terem exercido mandatos anteriores, mesmo que em cargos distintos. Nesse sentido o documento referido no Id. 45622094, fls. 8-9, demonstra que a agravante Liria Lis Guimarães Lima foi eleita para o cargo de diretora administrativa e, o agravante Luciano Bezerra de Souza, para o cargo de diretor financeiro para o exercício do mandato alusivo ao biênio 2019/2020. Posteriormente a agravante Liria Lis Guimarães Lima foi eleita para o cargo de síndica e o agravante Luciano Bezerra de Souza para a função de diretor administrativo para o exercício do mandato alusivo ao biênio 2021/2022 (Id. 45622094, fl. 14). Os agravantes agora pretendem que seja deferido o registro de suas candidaturas com o intuito de estabelecer novo mandato para a síndica e para o diretor administrativo, respectivamente, referente ao biênio 2023/2024, ao argumento de que seria essa a primeira reeleição para os mesmos cargos. A respeito do tema em debate convém destacar o teor do art. 12, § 1o, da Convenção de Condomínio referida no Id. 45622093, fls. 21-43: “§ 1o. Os membros dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e Consultivo serão eleitos em Assembleia Geral Ordinária, realizada na segunda quinzena do mês de março de cada ano, para um mandato de 2 (dois) anos, facultada uma única reeleição.” (Ressalvam-se os grifos). Nos termos do art. 36 da convenção de condomínio aludida, o Conselho Deliberativo é composto pelos “seguintes membros: Síndico, Diretor Administrativo, Diretor Financeiro e membros mais votados do Conselho Consultivo (...)”. Percebe-se, portanto, que aos membros do Conselho Deliberativo, independente do cargo que ocupem, só é facultada “uma única reeleição”. No caso em exame os ora agravantes compuseram o Conselho Deliberativo nos cargos de Diretora Administrativa e Diretor Financeiro no biênio 2019/2020 e, posteriormente, nos cargos de Síndica e Diretor Administrativo no biênio 2021/2022, de modo que já exerceram dois mandatos consecutivos como integrantes do conselho aludido. Ademais, a regra prevista no art. 84 da Convenção de Condomínio estabelece que é atribuição da Comissão Eleitoral a aprovação, ou não, do “registro de chapas”, como foi regularmente procedido no caso em exame. Além disso, as disposições previstas na convenção aludida se encontram em conformidade com as regras estabelecidas nos artigos 1332 a 1334 e 1347, e seguintes, todos do Código Civil, e nos artigos 9o, § 3o, alínea "e", 22 e 23, todos da Lei no 4591/1964, estando, portanto, presentes os requisitos gerais de validade antevistos no art. 104 do Código Civil Brasileiro. Finalmente, deve ser ainda registrado que a interpretação da convenção do condomínio, procedida pela aludida comissão eleitoral, afigura-se correta e razoável, rendendo as devidas homenagens, inclusive, ao princípio da alternância que, certamente, em uma sociedade que se pretende democrática, não pode ficar circunscrito ao âmbito representativo político-partidário, mas deve ser cultivado também em outras instâncias sociais relevantes, como é o caso da administração dos interesses comuns dos condôminos. Por essa razão, em que pese o reconhecido esforço laborativo e a relevância dos argumentos suscitados no recurso de agravo, as alegações articuladas pelos recorrentes não se afiguram verossímeis, o que obsta o deferimento da tutela antecipada pretendida. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Diante do exposto indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 13 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator